Tribunal: TJMT
Processo: 1023630-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023630-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 062.094.417-00 (ADVOGADO), MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES S/A - CNPJ: 05.727.893/0001-95 (EMBARGANTE), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (EMBARGADO), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (EMBARGADO), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (EMBARGADO), MARINA HELENA MARGATO SALAZAR - CPF: 096.155.698-60 (EMBARGADO), ROBERTO ALGRANTI - CPF: 029.837.707-10 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES INJUSTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os argumentos do embargante quanto à dissolução irregular da empresa, à participação da embargada na administração e à majoração dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, bem como se é possível a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não podendo ser utilizados como meio de reexame da matéria já decidida.

4. A alegação de intempestividade da contestação e i
mpossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais à parte revel na fase recursal
não foi arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão.

5. Os embargos não podem ser utilizados para inovação recursal, sendo incabível a introdução de argumentos não suscitados no recurso original.

6
Quanto as demais questões levantadas, estas foram devidamente enfrentadas no voto condutor, inexistindo qualquer omissão no acórdão embargado.

7. O mero inconformismo da parte não justifica a oposição de embargos, devendo eventual insurgência ser dirigida às instâncias superiores por meio do recurso adequado.
8.
Consoante o art. 1.025 do CPC, a apreciação da matéria controvertida pelo Tribunal configura prequestionamento implícito, não havendo necessidade de novo pronunciamento judicial para esse fim.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A inovação recursal é vedada, sendo incabível a introdução de novos argumentos não suscitados oportunamente. 3.
manifestação do Tribunal sobre a matéria controvertida é suficiente para o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; TJ-MG, AC 10024096473780001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MBP Isoblock Sistemas Termoisolantes S/A
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1023630-51.2024.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão que indeferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica realizado nos autos de
Incidente De Desconsideração De Personalidade Jurídica n. 0012138-29.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
Valério Cesar Lentch Pawlina, Silvia Mara Leite Cavalcante, Fabio Margato Salazar
e
Marina Helena Margato Salazar,
objetivava a desconsideração da personalidade da empresa
Centrus – Centrais Frigoríficas do Centro Oeste S/A

Nas razões apresentadas em ID. 265909289, o Embargante alega a existência de diversas omissões, quais sejam: a)
Sobre a intempestividade da contestação da embargada

Silvia Mara Leite Cavalcante
, defendendo que
o acórdão reconheceu sua tempestividade sem fundamentação adequada
; b)
Sobre a atribuição de sucumbência em favor da embargada, que teria sido revel
, apontando jurisprudência contrária à fixação de honorários para parte revel; c)
Sobre a dissolução irregular da empresa Centrus
, argumentando que
o acórdão ignorou a Súmula 435 do STJ e precedentes do TJMT que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica em tais casos
; d)
Sobre a participação da embargada na administração da empresa
, sustentando que
o acórdão não fundamentou a conclusão de que
Silvia Mara Leite Cavalcante
seria mera acionista minoritária
; e)
Sobre a majoração da condenação em honorários advocatícios
, alegando que
o acórdão majorou a verba sucumbencial sem justificativa adequada
.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pleiteando o
desprovimento
do recurso. (ID. 266437786)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
MBP Isoblock Sistemas Termoisolantes S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“Ementa
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requerido em razão de dissolução irregular e ausência de bens para penhora. A agravante busca estender a responsabilidade pelo débito aos sócios da empesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, autoriza a desconsideração de sua personalidade jurídica; e (ii) verificar se a ausência de bens para penhora configura abuso de personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo a comprovação de abuso da personalidade jurídica, conforme disposto no art. 50 do Código Civil. Dissolução irregular e ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. Não houve demonstração de que os sócios utilizaram a pessoa jurídica para praticar atos ilícitos ou lesar credores. Além disso, a condição de acionista minoritária que compareceu nos autos, sem poderes de administração, reforça a ausência de elementos para sua responsabilização.

5. A jurisprudência exige o esgotamento de todos os meios de localização de bens da pessoa jurídica antes de se admitir a desconsideração de sua personalidade. No caso, não foram esgotadas ferramentas como RENAJUD, INFOJUD ou SREI, o que impede a instauração do incidente no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A dissolução irregular da pessoa jurídica e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram abuso de personalidade jurídica que justifique sua desconsideração.
2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. Antes de se admitir a desconsideração, é imprescindível o esgotamento de todas as vias disponíveis para localização de bens da pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2021; TJ-RJ, AI 0078915-29.2021.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, DJe 26/04/2022.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito dos Embargantes em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ora,
nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial
, não podendo
ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada ou inovar a argumentação recursal
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No caso concreto, verifica-se que
as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque o Embargante não levantou as teses de intempestividade da contestação e de impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais à parte revel na fase recursal, o que caracteriza inovação recursal.

É entendimento consolidado de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para introduzir novos argumentos que não foram suscitados no recurso original. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO. A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.” (TJ-MT 00011966020088110028 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2020)

Ademais, vê-se dos autos que a intempestividade da contestação não foi alegada no primeiro momento processual possível, ou seja, da impugnação a contestação, conforme se vê de ID. 108423009 – ação correlata, operando-se o instituto da preclusão. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSURGÊNCIA NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO. - Considerando que a parte deixou de alegar a intempestividade dos embargos de declaração no momento oportuno, não poderá, extemporaneamente, suscitar a desconformidade, por se tratar de matéria sujeita à preclusão consumativa.” (TJ-MG - AC: 10024096473780001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Assim, formada a relação processual com a Embargada
Silvia Mara Leite Cavalcante
e havendo “
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
(REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma,julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.)”.

Quanto aos demais pontos levantados, isto é, a alegada omissão quanto à dissolução irregular da empresa, à participação da Embargada na administração e à majoração dos honorários advocatícios, destaco que tais questões foram
exaustivamente abordadas no voto condutor
.

Dessa forma, verifico que os presentes embargos de declaração têm como único objetivo a
rediscussão da matéria amplamente debatida
por ocasião do julgamento do mérito do agravo, o que não se mostra cabível.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
deixo de acolher o pedido da parte embargada de condenação à multa do art. 1.026, §2o, do CPC, por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025